Tribunal: TJMT
Processo: 1017013-46.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017013-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA - CPF: 630.353.081-87 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), LUCIANE MIDDING ROCHA SANTOS - CPF: 847.766.681-49 (AGRAVADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), HOSPITAL SANTA RITA VG LTDA - CNPJ: 22.920.386/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUEL GONCALO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 000.066.791-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017013-46.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:

Hapvida Assistência Médica Ltda.

Agravada:

Luciane Midding Rocha Santos

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL
– PLANO DE SAÚDE – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

In casu, em que pese a relevância dos argumentos postos na peça vestibular da demanda principal
, a autora não demonstrou,
ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, mormente considerando que o próprio médico que recomendou o procedimento cirúrgico sustenta que ao realizar a cirurgia, não localizou a suposta hérnia umbilical.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017013-46.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:

Hapvida Assistência Médica Ltda.

Agravada:

Luciane Midding Rocha Santos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Hapvida Assistência Médica Ltda.

em face da decisão proferida pelo

MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral que lhe move
Luciane Midding Rocha Santos
, deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando aos réus que realizem o procedimento de
herniorrafia umbilical
(correção de hérnia umbilical), assim como as demais intervenções que se fizerem necessárias para o devido procedimento que se impõe à autora, sob pena de responsabilidade e multa diária arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a agravante defende, em apertada síntese, que não restou correta a interpretação adotada pelo d. magistrado, ante a ausência dos requisitos autorizadores, mormente considerando que ao realizar o procedimento de colocistectomia, o cirurgião responsável não conseguiu identificar a hérnia umbilical, razão pela qual a cirurgia não foi realizada.

Segue sustentando que não pretende se esquivar da sua responsabilidade, tanto que agendou uma nova consulta para a demandante com o cirurgião no dia 09.08.2022, a fim de que fossem realizados novos exames para averiguar a existência, ou não, da hérnia, contudo, a agravada não compareceu. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 141224171).

As informações foram prestadas (id. 141991166).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 144431666).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017013-46.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:

Hapvida Assistência Médica Ltda.

Agravada:

Luciane Midding Rocha Santos

V O T O

Cinge-se dos autos que

Luciane Midding Rocha Santos
ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c dano moral
contra
Hapvida Assistência Medica Ltda. e
Emanuel Gonçalo Leite de Almeida, aduzindo que em 2020, ao realizar exames de rotina, foi surpreendida com a presença de pólipos vesiculares e hérnia umbilical.

Alegou que por orientação médica, repetiu os exames novamente no ano de 2021, sendo detectada a evolução significativa dos pólipos, com a recomendação da retirada cirúrgica da vesícula e a correção da hérnia. Alegou que ao procurar um especialista junto ao plano de saúde, teve como opção somente o médico Emanuel Gonçalo Leite de Almeida, que confirmou a necessidade da realização dos procedimentos, que foram agendados para o dia 28.10.2021.

Firme em seu propósito, sustentou que na consulta pós-cirúrgica, foi informada pelo médico credenciado que não foi possível a realização da correção da hérnia, pois ao iniciar o procedimento, a hérnia não foi localizada pelo profissional. Aduziu que ao consultar o prontuário, 30 (trinta) dias depois, constatou que não houve qualquer menção acerca do procedimento de correção da hérnia, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

O douto magistrado
a quo

deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando aos réus que realizem o procedimento de
herniorrafia umbilical
(correção de hérnia umbilical), assim como as demais intervenções que se fizerem necessárias para o devido procedimento que se impõe à autora, sob pena de responsabilidade e multa diária arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que
não restou correta a interpretação adotada pelo d. magistrado, ante a ausência dos requisitos autorizadores, mormente considerando que ao realizar o procedimento de colocistectomia, o cirurgião responsável não conseguiu identificar a hérnia umbilical, razão pela qual a cirurgia não foi realizada.

Segue sustentando que não pretende se esquivar da sua responsabilidade, tanto que agendou uma nova consulta para a demandante com o cirurgião no dia 09.08.2022, a fim de que fossem realizados novos exames para averiguar a existência, ou não, da hérnia, contudo, a agravada não compareceu. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, compulsando os autos, com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto, pois, não restou devidamente demonstrado pela autora, ora agravada, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, conforme já salientado no agravo de instrumento n.
1015441-55.2022.8.11.0000, interposto pelo médico cirurgião
.

Isso porque, conforme relatou o médico responsável no aludido agravo, ao realizar o procedimento cirúrgico, não localizou a suposta hérnia umbilical, juntando declaração no sentido de que embora a paciente tenha apresentado diagnóstico ultrassonográfico de colecistopatia calculosa e hérnia umbilical, não foi constatada a presença da hérnia no exame físico e, ao iniciar o procedimento cirúrgico, não encontrou o orifício herniário, sendo que caso ampliasse a incisão, poderia causar dano estético à paciente, razão pela qual optou por realizar somente a colocistectomia (retirada da vesícula biliar).

Ressalto que em momento algum a autora/agravada relata qualquer negativa da operadora do plano de saúde, ora agravante, em autorizar o procedimento.

Assim, ao menos neste estágio inicial, devem ser consideradas as alegações deduzidas pelo profissional credenciado, mormente diante da ausência de qualquer documento que indique a necessidade da realização da cirurgia, ou, ainda, do diagnóstico de outro profissional em sentido diverso.

Dessa forma, sem adentrar ao mérito da questão acerca da necessidade do procedimento, que demanda dilação probatória, o certo é que a agravada não demonstrou de plano a probabilidade do direito alegado, de modo que a concessão da liminar
por certo configura o perigo de dano para o agravante e à própria agravada, ante o risco de ser submetida a procedimento cirúrgico, sem que esteja demonstrada a real necessidade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE CIRURGIA REPARADORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MOLÉSTIAS FÍSICAS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - INDEFERIMENTO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo)
.

Carecendo a demanda de dilação probatória, com a necessária realização de perícia, não é o caso de se realizar qualquer medida antecipatória.”
(TJMG, RAI 10000200652550001, 11ª Câm. Cível, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 22.07.2020 - negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA. EMERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela pelo qual se requereu a imposição de obrigação ao réu de promover a realização de cirurgia eletiva de amigdalectomia e turbinectomia bilateral.

2.
Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O deferimento da tutela emergencial para a realização de cirurgia eletiva requer a demonstração de que a espera pela concessão da tutela definitiva pode dar ensejo a risco de morte ou dano grave à saúde, justificando, assim, o atropelo do rito ordinário da atividade administrativa.

3. Não evidenciados os elementos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida, indefere-se a tutela de urgência postulada.

4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.”
(TJDF, RAI n. 0743244-68.2020.8.07.0000, 7ª Turma Cível, Rela. Desa. Leila Arlanch, j. 02.12.2020 - negritei)

De outra banda, a manutenção da r. decisão acarretará na possível irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também impede a concessão da tutela antecipada de urgência, nos termos do art. 300, §3º, do CPC.

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser revogada.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022